Tribunal: TJDFT
Processo: 0702525-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS. SUPOSTA FRAUDE. ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DA PROVA. DANO MATERIAL INEXISTENTE. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. Como regra de julgamento, o ônus da prova permite que o decisum se alinhe a parte que cumpriu com seu encargo probatório, o qual contribuiu para o livre convencimento motivado do magistrado. Por outro lado, caso o fato não esteja devidamente demonstrado nos autos, deve o juiz verificar quem tinha o ônus de provar e dele não se desincumbiu.
2. Nada obstante a revelia levar a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte Autora, não há a automática procedência do pedido inicial, devendo o magistrado atuar com base no sistema da persuasão racional – livre convencimento motivado.
3. Dos documentos apresentados não é possível concluir que houve a apropriação indevida do veículo ASTRA por parte do Réu/Apelado ou sua venda sem consentimento do Apelante, assim como de que a posse do veículo CRUZE está em poder do Apelado, não tendo o Autor/Apelante se desincumbido de seu ônus probatório, conforme preconiza o art. 373, inciso I, do CPC.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.